Tribunal: STF
Processo: ARE 1424118
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO CASO CONCRETO E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DE FATOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo diante da ausência de repercussão geral no caso concreto.



     2. Hipótese em que o Tribunal de origem determinou a correção dos proventos de pensão relativa à aposentadoria da falecida esposa do agravado, nos termos de lei complementar estadual, bem como concedeu percentual de adicional por tempo de serviço sobre o vencimento base do pensionamento.



    3. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    4. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    5. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação do acervo probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.